Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-61.1999.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000277-61.1999.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), E F MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 00.089.444/0001-45 (EMBARGADO), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TEMA 1.184 DO STF. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão embargado ao considerar a execução fiscal como sendo de baixo valor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Se o valor originário da execução corresponde a montante superior a R$ 10.000,00, limite este fixado como de baixo valor pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, deve ser corrigido o erro material.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “É admissível a correção de erro material mediante embargos de declaração quando demonstrada a sua existência”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pela instância de origem com fundamento no tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão recorrido, sob o fundamento de que “
o valor da CDA quando da propositura era superior a 24 mil reais
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o provimento do apelo.

Sem contrarrazões
(Id.

294673352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pela instância de origem com fundamento no tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, sob o argumento de que a presente execução fiscal não é de “baixo valor”, uma vez que o montante cobrado à época da propositura era superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se enquadrando no parâmetro estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Como já fundamentado no acórdão embargado, “
da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
”
(Id. 289967875).

Como se verifica da respectiva CDA, o valor originário da execução fiscal era de
R$ 24.779,88
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que supera o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como primeiro critério para a caracterização de execução fiscal de baixo valor pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1.184 do STF.
(Id. 284867388, p. 03)
.

Logo, deve ser corrigido o erro material, com o consequente provimento do recurso de apelação, a fim de que seja anulada a sentença e o feito retorne à instância de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com a consequente anulação da sentença e o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025